Tribunal: TJES
Processo: 0042091-59.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042091-59.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A.R. MOVEIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ,

a
omissão ensejadora do cabimento dos embargos são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. Precedente do C. STJ.

2
.
O exame do acórdão embargado permite concluir que
todas as alegações manejadas em sede de embargos de declaração foram devidamente examinadas e afastadas.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 07

de novembro de 202
3
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CIVEL
N.º
0042091-59.2008.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARG
ADO:
A
.
R. MÓVEIS LTDA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Conforme relatado,
trata-se
de
Embargos de Declaração
opostos
p
el
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
o acórdão
proferido por est
a Primeira Câmara Cível,

que

deu
provimento
ao recurso de
apelação
interposto
por A.R. MÓVEIS LTDA para reformar a sentença e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor atualizado da CDA)
,

alegando a ocorrência de
omissão/
contradição

quanto aos precedentes do STJ no tocante à dupla penalidade para a parte que busca a execução.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

É
cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A

omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça: “
(...)
3.
A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado
, e
não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.” (EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Assim sendo, impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela ao defender a ocorrência da omissão/contradição
quanto aos precedentes do STJ no tocante à dupla penalidade para a parte que busca a execução.

Isso porque, restou expressamente consignado no acórdão que a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais é
excepcionado
na hipótese em que configurada a resistência do Ente Exequente.

Vejamos:

Ocorre que
,
n
a hipótese de
resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente
nos autos da Execução Fiscal
,

a

orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais,
diante da configuração da efetiva sucumbência.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, na qual houve arguição de prescrição intercorrente, pela parte executada, por meio de Exceção de Pré-Executividade, impugnada pela Fazenda Pública exequente. Na sentença, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com condenação do ente público em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, em quantia certa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015. Interposta Apelação, pela parte executada, visando a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 3º e seus incisos, do CPC/2015, e recurso adesivo, pelo ente público, buscando a inversão dos ônus sucumbenciais, o Tribunal de origem, por maioria, considerando que, "independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais", deu provimento ao recurso adesivo do ente público, para inverter a responsabilidade pelos ônus da sucumbência,
mantido o valor tal como fixado, e, também por maioria, consignando que, "em razão do provimento do recurso adesivo do Estado e da reforma relativa aos ônus da sucumbência, o pedido referente à alteração do valor dos honorários advocatícios resta prejudicado, por
perda superveniente do interesse recursal", conheceu parcialmente do recurso da parte executada, e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para deferir o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Interposto Recurso Especial, nele a parte executada, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 85 do CPC/2015, sustentou o cabimento da "condenação, de forma justa, do exequente, em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da execução fiscal por ocorrência da prescrição intercorrente levantada pelo executado e resistida pelo exequente". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a considerar devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, na espécie. Opostos Embargos de Declaração, por ambas as partes, os Declaratórios da parte executada foram acolhidos, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguimento do julgamento da Apelação por ela interposta, enquanto os do ente público restaram rejeitados, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

III. Em que pese a Súmula 7 do STJ disponha que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", é inaplicável esse enunciado sumular, em se tratando de fatos incontroversos nos autos, tal como se verifica, no caso, em que o Tribunal de origem
deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que "independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais".

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais" (STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022).
Com efeito,
"o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus;

ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência"

(STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). Em igual sentido: STJ, REsp 1.812.198/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019; REsp 1.814.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.812.894/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.958.399/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.937.012/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

IV - Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas hipóteses em que houver resistência no reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso dos autos, n
a impugnação à exceção de pré-executividade
(
Id’s 5471495 e 5471496) o
Estado Apelado
expressamente
contestou a ocorrência da prescrição intercorrente,
alegando que a nova citação ocorrida em 21/10/2020 (evento 182.1) interrompeu todo o curso do prazo prescricional, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento da exceção oposta.

Portanto,
a oposição da Fazenda Pública quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em sede de exceção de pré-executividade configura
a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pa
gamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (A sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor).

Portanto,
considerando a manifestação ex
plícita em relação ao
distinguishing
do presente caso,
observo que resta claro que
as razões manejadas
são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão
, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Pelo
exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
DE
DECLARA
ÇÃO
e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia
07.11.2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.